Tribunal: STF
Processo: HC 214197
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TERMO INICIAL PARA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME QUE SOMENTE É ATINGIDA QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.